Tribunal: TJSP
Processo: 1016369-45.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU COM O ÚNICO ESCOPO DE QUE SEJA OFICIADO À SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS RECEBIMENTOS PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PARA ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. INFORMAÇÃO QUE

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU COM O ÚNICO ESCOPO DE QUE SEJA OFICIADO À SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS RECEBIMENTOS PELA AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PARA ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. INFORMAÇÃO QUE SE OBTÉM COM FACILIDADE NO "SITE" DA SEGURADORA LÍDER. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. FALTA DE NECESSIDADE NO PROVIMENTO JURISDICIONAL POSTULADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há necessidade no provimento jurisdicional que busca a mera expedição de ofício para a obtenção de informações que se localiza, com facilidade, pela internet.
1.1. No caso, a presunção de eventual falta ou dificuldade de acesso à internet não pode sequer ser cogitada, pois a parte litiga representada por advogado que acessa ao PJe.
2. Recurso não conhecido.